Tribunal: STM
Processo: 7001283-82.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO
CPM. NÃO ACOLHIMENTO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA
(1988). ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017 E LEI Nº
11.343/2006. INTEGRAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DO
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO MINISTERIAL. PERICULOSIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE (FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.

1. As provas carreadas aos autos comprovam materialidade e a autoria, contando com a
confissão os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida, identificada
como "maconha" com a presença de tetraidrocanabinol (THC).

2. A vigência do Código Penal Militar, quando da promulgação da Constituição Federal, impõe
óbice técnico ao exame da aventada inconstitucionalidade do artigo 290 do CPM. Confere-se a
recepção desse dispositivo na nova ordem constitucional, em razão do artigo 124 da
Constituição Federal, que confere a competência para a Justiça Militar processar e julgar os
crimes militares, a par do respectivo enquadramento da conduta, como crime militar próprio,
consoante o artigo 9º, inciso I, do CPM, lastreando esse posicionamento na jurisprudência do
Superior Tribunal Militar.

3. As convenções de Nova York e de Viena não reportam restrição ao artigo 290 do CPM, que a
exemplo da aplicação do princípio da insignificância, para caracterizar a atipicidade material do
delito, bem como do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, para expurgar a pena de prisão nos casos
abordados no tipo, desde que a substância seja para consumo pessoal, reportam-se
inadequadas às particularidades da atividade militar, que se projeta com rígidos princípios
aplicáveis, exclusivamente, em sua seara.

4. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, assim tem se firmado, considerando a
classificação de crime de perigo abstrato, cuja potencialidade de repercussão danosa se
expande, difundindo-se em prejuízo de diversos bens jurídicos e valores tão caros e essenciais
na rotina militar, a exemplo da preservação da ordem, pelo respeito à hierarquia e à disciplina
e do risco de se dissipar o permanente estado de alerta, que prevalece nessa seleta atividade,
em face das responsabilidades que lhe são próprias, como a guarda e a manutenção do arsenal
bélico em seu domínio.

5. A ausência dos mencionados fatores, no plano da legislação ordinária extravagante, conduz a
prevalência do dispositivo em ramo especial do ordenamento jurídico, no qual sedimenta
intransponível incompatibilidade com o beneplácito dos artigos das convenções em comento,
como também para ilidir a tese de atipicidade material, em decorrência do princípio da
insignificância, ou mesmo com a tese de aplicabilidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que
abranda as respectivas sanções, retirando modalidade prisional de pena, para a situação de
consumo pessoal.

6. A Lei nº 13.491/2017, embora tenha expandido a competência da Justiça Militar, consoante
o artigo 9º, II, do Código Penal Militar, não possibilita a integração com a Lei de Drogas (Lei nº
11.343/2006), sob o enfoque de novatio legis in mellius, conservando incólume a natureza
especial do Direito Penal Militar, com a exclusividade de regência do artigo 290 do CPM.

7. A postulação ministerial de exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em decorrência
de mero posicionamento quanto à periculosidade genérica do fato, para o contingenciamento
da atividade militar, sem especificação de circunstâncias que a fundamente, reporta-se
inapropriada à atividade puramente jurisdicional por implicar em derrogação do mínimo legal
previsto no dispositivo. Portanto, ato qualificável como modificador do contexto sancionatório
normativo, cujo dimensionamento apenas se impõe por critérios de política criminal da alçada
do Poder Legislativo.

8. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001283-82.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA,
ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA,
ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública da União em favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA e
de DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA e pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001283-82.2019.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CRIME MILITAR PRÓPRIO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
M A T E R I A L I D A D E
E
A U T O R I A .
C O M P R O V A Ç Ã O .
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM. NÃO
ACOLHIMENTO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961)
E DE VIENA (1988). ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA). ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017 E LEI Nº
11.343/2006. INTEGRAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO
OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO
MINISTERIAL. PERICULOSIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
(FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
1.As provas carreadas aos autos comprovam materialidade e a
autoria, contando com a confissão os depoimentos das testemunhas e
a perícia na substância apreendida, identificada como "maconha" com
a presença de tetraidrocanabinol (THC).
2. A vigência do Código Penal Militar, quando da promulgação da
Constituição Federal, impõe óbice técnico ao exame da aventada
inconstitucionalidade do artigo 290 do CPM. Confere-se a recepção
desse dispositivo na nova ordem constitucional, em razão do artigo
124 da Constituição Federal, que confere a competência para a Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares, a par do respectivo
enquadramento da conduta, como crime militar próprio, consoante o
artigo 9º, inciso I, do CPM, lastreando esse posicionamento na
jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
3.As convenções de Nova York e de Viena não reportam restrição ao
artigo 290 do CPM, que a exemplo da aplicação do princípio da
insignificância, para caracterizar a atipicidade material do delito, bem
como do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, para expurgar a pena de
prisão nos casos abordados no tipo, desde que a substância seja para
consumo pessoal, reportam-se inadequadas às particularidades da
atividade militar, que se projeta com rígidos princípios aplicáveis,
exclusivamente, em sua seara.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, assim tem se firmado,
considerando a classificação de crime de perigo abstrato, cuja
potencialidade de repercussão danosa se expande, difundindo-se em
prejuízo de diversos bens jurídicos e valores tão caros e essenciais na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
rotina militar, a exemplo da preservação da ordem, pelo respeito à
hierarquia e à disciplina e do risco de se dissipar o permanente estado
de alerta, que prevalece nessa seleta atividade, em face das
responsabilidades que lhe são próprias, como a guarda e a
manutenção do arsenal bélico em seu domínio.
5. A ausência dos mencionados fatores, no plano da legislação
ordinária extravagante, conduz a prevalência do dispositivo em ramo
especial do ordenamento jurídico, no qual sedimenta intransponível
incompatibilidade com o beneplácito dos artigos das convenções em
comento, como também para ilidir a tese de atipicidade material, em
decorrência do princípio da insignificância, ou mesmo com a tese de
aplicabilidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, que abranda as
respectivas sanções, retirando modalidade prisional de pena, para a
situação de consumo pessoal.
6. A Lei nº 13.491/2017, embora tenha expandido a competência da
Justiça Militar, consoante o artigo 9º, II, do Código Penal Militar, não
possibilita a integração com a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), sob
o enfoque de novatio legis in mellius, conservando incólume a
natureza especial do Direito Penal Militar, com a exclusividade de
regência do artigo 290 do CPM. 7. A postulação ministerial de
exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em decorrência de
mero posicionamento quanto à periculosidade genérica do fato, para o
contingenciamento da atividade militar, sem especificação de
circunstâncias que a fundamente, reporta-se inapropriada à atividade
puramente jurisdicional por implicar em derrogação do mínimo legal
previsto no dispositivo. Portanto, ato qualificável como modificador do
contexto sancionatório normativo, cujo dimensionamento apenas se
impõe por critérios de politica criminal da alçada do Poder Legislativo.
8. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor de ARTHUR PETERSON DA SILVA e de
DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA, e ao Apelo do Ministério Público Militar, para manter inalterada a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, respectivamente interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União, em favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA e de DAVID GUILHERME
ARAUJO DE LIMA, ambos na atual condição de ex-Soldados do Exército, contra a Sentença exarada em 16
de outubro de 2019, pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que os condenou à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 11 de março de 2019,
recebida por Decisão de 12 do referido mês e ano (Evento 1, documento 2, do Processo de origem),
observando que as prisões foram relaxadas pela Decisão constante do Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 4 do Processo nº 7000069-93.2019.7.02.0002).
3. Narra a Denúncia, em síntese, que, segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7000069-
93.2019.7.02.0002), no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 20h20min, após revista pessoal, ficou
constatado que o acusado DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA trazia consigo um papelote contendo 7 g
(sete gramas) de substância entorpecente, conhecida como maconha, declarando nos autos do APF que
teria se dirigido ao fundo do quartel para consumir a substância, em companhia de ARTHUR PETERSON
SANTOS DA SILVA, que admitiu ter feito uso da substância entorpecente, conforme trecho abaixo
transcrito:
"(...) O Ministério Público Militar (MPM), no uso de suas atribuições constitucionais e nos
termos dos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), vem oferecer
denúncia, em face das condutas de
DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA, brasileiro, solteiro, ex-soldado do Exército Brasileiro,
natural de Praia Grande/SP, RG n° 55.961.250-3, CPF n° 242.053.378-09, filho de David
Moura de Lima e de Josefa Aparecida Araujo, residente na Rua Martiniano José das Neves,
n° 878, Bairro Nova Mirim, na cidade de Praia Grande/SP: e
ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, ex-soldado do Exército
Brasileiro, natural de Praia Grande/SP, RG n° 50.751.595-X, CPF n° 455.786.198-94, filho
de José Carlos Santos da Silva e de Marineuza Santos da Silva, residente na Rua Mariza
Ferreira dos Santos, n° 10709, Bairro Vila Sônia, na cidade de Praia Grande/SP,
incursionando-os no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), pela prática do
seguinte fato delituoso:
Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em referência, no dia 23 de
fevereiro de 2019, por volta das 20 horas e 20 minutos, o soldado Pablo Henrique de
Oliveira, que exercia suas funções de sentinela, avistou o vulto de 02 (dois) indivíduos
suspeitos dirigindo-se ao fundo do quartel, em direção à garagem das viaturas. Ao
solicitar a averiguação com o rondante, o 2° Sargento Thiago Alves Viana, um deles foi
localizado e verificou se tratar do então soldado DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA,
primeiro denunciado, momento em que foi levado para o Oficial de dia e, durante a
revista, ficou constatado que carregava consigo um papelote contendo 7,0 gr (sete
gramas) de substância entorpecente, popularmente conhecida como "maconha".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
Ao prestar suas declarações por ocasião do flagrante, o próprio primeiro denunciado
admitiu ter se dirigido ao local para realizar o consumo da substância e, embora tenha
negado inicialmente, confirmou que estava acompanhado do então soldado ARTHUR
PETERSON SANTOS DA SILVA, segundo denunciado, o qual havia desaparecido e foi
encontrado posteriormente, desorientado, no mato perto do Posto 3 e admitiu ter feito
uso da substância entorpecente na companhia do primeiro denunciado.
Assim, infere-se que os denunciados, de forma livre e consciente, consumiram substância
entorpecente conhecida como "maconha" em local sujeito à administração militar e, na
mesma oportunidade, o primeiro denunciado foi flagrado trazendo consigo um papelote
desta substância. Levado o material para realização de exame de constatação, ficou
demonstrada, de acordo com o laudo pericial anexado no Evento 21, a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil) da Portaria
ANVISA n° 344/98 e atualizações posteriores, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, fato que confere a necessária materialidade do crime para a
deflagração da ação penal.
Por todo o exposto, o MPM requer seja recebida a presente denúncia, devendo os ora
denunciados serem citados para se verem processar e julgar pela Justiça Militar da União,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...).".
4. Constam dos Autos de Prisão em Flagrante nº 7000069-93.2019.7.02.0002 (Evento 21), os seguintes
documentos:
4.1. Auto de Prisão em Flagrante (documento 1);
4.2. Termo de apreensão de substância entorpecente, contendo descrição e a quantidade;
4.3. Requerimento de exame toxicológico prévio e definitivo;
4.4.Laudo Pericial Definitivo emitido pela Polícia técnico-científica de São Paulo, em que
acusa a natureza entorpecente da substância apreendida, com a presença de
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas
da Lista F, Lista das Substâncias de Uso Proscrito no Brasil), conforme Portaria ANVISA
344/98 e atualizações posteriores. (Evento 50, do Processo de origem);
4.5. Ofício n° 25-S1/20 GAAA, comunicando o licenciamento dos acusados (Evento 24, do
APF).
5. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante as citações válidas efetuadas em 27 de março
de 2019. (Evento 11, documentos 2 e 4, do Processo de origem).
6. O APF informa que DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA foi encontrado com a substância entorpecente,
tendo declarado que dela consumira. Por seu turno ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA declarou que
se dirigiu aos fundos da garagem, em companhia de DAVID, com o objetivo de fumar "maconha".
7. Foram ouvidas em Juízo como testemunhas qualificadas, que confirmaram o teor da Denúncia:
7.1. Aspirante a Oficial RODRIGO DE SOUZA PINTO;
7.2. 2º Sargento THIAGO ALVES VIANA;
7.3. Cb ITÁLO DIEGO MAIA ALVES;
7.4. Sd DIEGO CARLOS FERREIRA SILVA; e M
7.5. Sd PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA.
8. O Ministério Público Militar, em sede de alegações escritas (Evento 61, do Processo de origem),
argumenta que restaram comprovadas autoria e a materialidade do delito, com perfeita incidência ao
artigo 290 do CPM, não havendo hipóteses que abonem as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
requereu as respectivas condenações.
9. Por sua vez, a Defesa, em suas alegações escritas (Evento 65, do Processo de origem), alegou
atipicidade material, inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, em contrariedade aos tratados e
convenções (Nova York e Viena), insignificância da conduta ante o caráter subsidiário do Direito Penal e
descriminalização do uso de substância entorpecente em face da Lei nº 11.343/2006, e requereu que os
acusados fossem absolvidos.
10. O Conselho Permanente de Justiça editou a Sentença em 16 de outubro de 2019 (Evento 105, do
Processo de origem), em que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia, conforme já
referenciado.
11. O Ministério Público Militar, com a confirmação da intimação da Sentença em 18 de outubro de 2019,
manejou o recurso de Apelação na mesma data, reivindicando a majoração da pena acima do mínimo
legal, já na 1ª fase de sua fixação, sob a égide do artigo 69 do CPM, tendo vista a gravidade e o risco que
o crime representa no meio militar.
12. A Defensoria Pública da União, confirmadas as intimações dos Sentenciados em 22 de outubro de
2019, interpôs Apelo comum para ambos os Sentenciados em 22/10/2019, e requereu a absolvição,
levando-se em conta a inconstitucionalidade do dispositivo e, subsidiariamente, fossem aplicadas as
medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme itens que
seguem:
12.1. Argui a inconstitucionalidade do crime tipificado no artigo 290 do CPM pelo porte e uso
de drogas;
12.2. Contrariedade às convenções de Nova York e de Viena, que dispõem sobre o
tratamento médico para os usuários de entorpecente, consoante os seguintes dispositivos:
Convenção de Nova Iorque:
"(...)
"ARTIGO 38.
Tratamento de Toxicômanos
1. As Partes darão especial atenção à concessão de facilidades para o tratamento médico, o
cuidado e a reabilitação dos toxicômanos.
2. Se a toxicomania constituir um problema grave para uma das Partes, e se seus recursos
econômicos e permitirem, é conveniente que essa Parte conceda facilidades adequadas
para o tratamento eficaz dos toxicômanos.
(...)".

Convenção de Viena:
"(...)
Art. 3, §4º, "C" da Convenção de Viena:
"c) Não obstante o disposto nos incisos anteriores, nos casos apropriados de infrações de
caráter menor, as Partes poderão substituir a condenação ou a sanção penal pela aplicação
de outras medidas tais como educação, reabilitação ou reintegração social, bem como,
quando o delinquente é toxicômano, de tratamento e de acompanhamento posterior.
(...)".
12.3. A atipicidade material em razão do princípio da insignificância;
12.4. Aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, para abstrair a aplicação da pena;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
12.5. Assevera a qualidade de novatio legis in mellius referente à Lei nº 13.491/2017, por
expandir a competência da Justiça Militar, consoante o artigo 9º, II, do Código Penal Militar,
abrindo espaço à aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 1.343/2006) por ser mais nova e mais
benéfica do que o CPM no que se refere ao tratamento penal dado aos usuários de drogas,
especificamente em seu art. 28, que prevê a restrição de direitos para esses casos.
13. O Ministério Público Militar rebate as teses defensivas (Evento 122 do Processo de origem),
argumentando:
13.1. O caráter especial do Direito Penal Militar, para afastar a tese de inconstitucionalidade
e de submissão ao Direito Penal Comum, nos termos aventados no recurso defensivo,
ressaltando que o Tribunal já pacificou entendimento no sentido da recepção do artigo 290
do CPM pela atual Constituição Federal, como também remete ao precedente do STF, HC nº
94.649 - Rio de Janeiro (Julgado em 12-8-2008), de relatoria da Ministra CARMEM LÚCIA, em
que assentou que a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido
de reverenciar a especialidade da legislação penal militar e da justiça castrense, sem a
submissão à legislação penal comum do crime militar;
13.2. Mantendo-se no prisma da especialidade do Direito Penal Militar, arguiu a ausência de
preterição desse delito militar nas convenções de Nova York e de Viena, afirmando não
haver, no que realça a ausência de violação a esses Tratados;
13.3. Que o Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação do princípio da insignificância nos
crimes de posse de entorpecente por militar em recinto castrense, argumentando que a
questão não se impõe pela quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga, em pleno recinto sob a administração militar, atribuindo
a incompatibilidade desse comportamento com a vida militar, que resulta da inaplicabilidade
do princípio da insignificância. (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 13.4.2011).
13.4. Deduz que a tipicidade do artigo 290 do CPM não viola o principio da
proporcionalidade e, novamente, sob o fundamento da especialidade do Direito Penal
Militar, argui a inaplicabilidade da Lei nº 11. 343/2006;
13.5. A DPU, em sede de contrarrazões (Evento 127, do Processo de origem), argumenta
sobre a impropriedade jurídica da majoração da pena-base, em razão da primariedade e dos
antecedentes dos acusados, bem como da diminuta gravidade do evento.
14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra do Dr. EDMAR JORGE
DE ALMEIDA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, pelo desprovimento do Apelo Defensivo, na linha dos
fundamentos consignados nas contrarrazões ministeriais, e pelo provimento da Apelação interposta pelo
MPM, para majorar a pena para 2 (dois) anos de reclusão.
15. O Ministro-Revisor teve ciência dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa

VOTO
Verifico que as partes são legítimas para apelar e que os recursos foram tempestivamente interpostos,
conforme relatado. Portanto, conheço dos Apelos.
2. Inicialmente, verifico a pertinência de examinar primeiramente o recurso da Defensoria Pública da
União, considerando que seu provimento prejudica a análise o recurso ministerial.
I. DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DPU
3. Em que pese o esmerado esforço, o recurso defensivo não reporta respaldo jurídico para que seja
reformada a Sentença a quo, sendo do amplo conhecimento o firme posicionamento do Superior Tribunal
Militar na rejeição das teses consignadas.
4. Conforme relatado, os Apelantes Sentenciados foram denunciados, em síntese, em razão das
respectivas prisões em flagrante realizadas em 23 de fevereiro de 2019, por ocasião da realização de
revista pessoal em DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA constatar a posse de substância entorpecente,
estimada em 7 (sete) gramas de "maconha". Nesse ato, o flagranteado declarou que a substância lhe
pertencia e que teria se dirigido aos fundos do quartel para consumi-la. Na sequência, restou
devidamente esclarecido que estava em companhia ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA, que também
fora autuado em flagrante, ocasião em que confirmou haver consumido da droga.
5. A materialidade do crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar ficou bem esclarecida, uma
vez que apreendida a substância encontrada, fora lavrado o competente termo para identificá-la,
encaminhando à Polícia-Técnica para elaboração do laudo, que, por fim, reconheceu tratar-se de
"maconha", com a presença de tetraidrocanabinol (THC).
6. As autorias foram confirmadas pelas respectivas declarações do condutor, testemunhas do flagrante,
bem como das declarações dos acusados, conforme consta do auto de prisão em flagrante (Evento 1,
documento 1, fls. 5, 6 e 7), que transcrevo abaixo:
6.1 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do condutor).
"Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro.do ano de dois e mil e dezenove, nesta
cidade de Praia Grande do Estado de São Paulo, no 2° Grupo de Artilharia Antiaérea, (...)
ai presente o condutor THIAGO ALVES VIANA - 2
o Sargento, natural de Santos-SP, (...)
disse que, durante sua ronda, por volta de 20h20, foi avisado pelo soldado PABLO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, ora posicionado no Posto 3, que viu o vulto de 02 (duas) pessoas
andando pelo fundo do quartel, na garagem de viaturas, o 2
o SGT THIAGO ALVES saiu em
verificação, no local indicado, encontrando o Soldado DAVID GUILHERME ARAÚJO DE
LIMA, saindo por detrás da garagem, momento cm que o Plano de Defesa do
Aquartelamento foi acionado pelo Oficial de Dia, Aspirante a Oficial RODRIGO, o qual
encontrei em seguida, vindo em minha direção. Logo após, procedemos a revista do
Soldado GUILHERME, encontrando uma substância suspeita de ser entorpecente. Em
seguida o Soldado GUILHERME, foi interrogado pelo Sargento THIAGO ALVES, se estava
acompanhado, sendo negado pelo Soldado GUILHERME. O flagranteado foi conduzido à
Guarda Interna, onde o Comandante da Guarda do quartel avisou pelo rádio do serviço
que o Soldado ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA estava na falta e neste momento o
Soldado GUILHERME confirmou que o Soldado PETERSON o acompanhava. (...)."
6.2. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do Sd PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA)
"(...) , passando a autoridade a ouvir a primeira testemunha: Soldado PABLO HENRIQUE
DE OLIVEIRA (...), o qual inquirido pela autoridade sob o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, o que sabia, disse que quando estava em seu quarto
de hora de sentinela do Posto 3, por volta das 20:00h do dia 23 de fevereiro de 2019,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
avistou 02 (dois) indivíduos transitando no fundo do quartel, quando passava o rondante,
o Sargento THIAGO ALVES, comunicou o fato ao mesmo, que saiu em perseguição e logo
acionou o Plano de Defesa do aquartelamento. (...)".
6.3. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do Sd DIEGO CARLOS FERREIRA
SILVA)
"(...) passando a autoridade a ouvir a segunda testemunha: Soldado DIEGO CARLOS
FERREIRA SILVA (...) servindo no 2° Grupo de Artilharia Antiaérea, (...) Disse que foi
acionado pelo Oficial de Dia para fazer a busca do Soldado PETERSON, juntamente com o
Cabo ÍTALO DIEGO MAIA ALVES, pois o Soldado PETERSON havia se evadido do quartel,
provavelmente na mata dos fundos, onde através da sua busca encontrou o Soldado
PETERSON desorientado na mata logo próximo ao Posto 3 e o resgatou, conduzindo o
mesmo até o Oficial de Dia, onde foi realizado a revista e nada havia encontrado. (...)".
6.4. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do CB ÍTALO DIEGO MAIA ALVES).
"(...) servindo no 2° Grupo de Artilharia Antiaérea, (...) disse que foi acionado pelo Oficial
de Dia para fazer uma busca juntamente com o Soldado CARLOS, que logo veio a
encontrar o Soldado PETERSON na mata, junto ao Posto 3, logo nos fundos do
aquartelamento, conduzindo o Soldado PETERSON até o Oficial de Dia, logo sendo
realizado uma revista minuciosa no Soldado PETERSON, onde nada foi encontrado. (...)".
6.5. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do indiciado DAVID GUILHERME
ARAÚJO DE LIMA).
"(...) presente os indiciados , sabendo ler e escrever, tomaram ciência dos seus direitos,
especialmente os constantes dos incisos LXII, LXI1I e LXIV, do art. 5
o da Constituição da
República, passando a autoridade a ouvir o Primeiro Indiciado: Soldado DAVID
GUILHERME ARAÚJO DE LIMA (...) disse que foi liberado pelo Comandante da Guarda, o
Sargento TAVARES, para ir na ceia, onde guardou o seu armamento no local de
acondicionamento de fuzis, na Guarda Interna c deslocando em seguida para o Rancho,
junto do Soldado PETERSON , logo após se dirigiu para a retaguarda da garagem
de viaturas e realizou sozinho o consumo de entorpecente, Maconha. Quando
estavam saindo do local foi abordado pelo Sargento THIAGO ALVES, no momento em que
o Soldado PETERSON havia desaparecido do local. Alguns minutos após foi acionado o
Plano de Defesa do Aquartelamento, logo o Oficial de Dia apareceu e entrou em
contato telefônico com o Capitão BOQUIMPANI. Sendo assim autorizado pelo
Capitão BOQUIMPAN1 a revista, na presença do Oficial de Dia e do Sargento THIAGO
ALVES, sendo verificado todo o fardamento a comando, retirando o cinto de serviço e
revistando os bolsos, sendo encontrado entorpecente maconha de sua propriedade. (...)".
6.6. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (Declarações do indiciado ARTHUR PETERSON
SANTOS DA SILVA).
"(...) disse que foi liberado pelo Sargento TAVARES para ceiar, passando na Guarda
Interna e se dirigiu para o Rancho na presença do Soldado GUILHERME, mais não
entraram no Rancho, indo ambos em direção ao Posto 3 para relatar ao Soldado do Posto
3 HENRIQUE sobre o fato de um pequeno desentendimento ocorrido mais cedo e
deslocaram-se para os fundos da garagem de viaturas para fumarem maconha,
quando foi acionado o Plano de Defesa do Aquartelamento tropeçou e bateu a cabeça em
um entulho ficou desorientado quando deu por si estava no mato perto do Posto 3, o
Cabo ÍTALO MAIA, mais o soldado CARLOS haviam o regatado. (...).".
7. Ouvidas as testemunhas em Juízo, confirmaram os depoimentos lavrados em sede do APF, reportando
a apreensão da substância por ocasião da revista em DAVID GUILHERME ARAÚJO DE LIMA, bem como que
ambos os Acusados confessaram haver consumido da droga (Evento 41, vídeos 1, 2, 3, 4, e 5).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
8. Interrogados em Juízo (Evento 41, vídeos 6 e 7, do Processo de origem), os Acusados confessaram
literalmente a introdução e o consumo da droga na Unidade Militar, tendo agido de forma consciente e
deliberada, condicionando-se o fato em perfeita incidência ao crime tipificado no artigo 290 do CPM. Além
do que, confessaram que tinham conhecimento da proibição, confirmando que são verdadeiras as
imputações consignadas na peça de Denúncia.
9. Assim, restaram incontroversas a materialidade pela incidência ao artigo 290 do CPM, as autorias e a
culpabilidade no delito. Cinge o recurso na alegação de inconstitucionalidade do artigo 290 do CPM; a
contrariedade às convenções de Nova York e de Viena; a atipicidade material do dispositivo; o princípio
da insignificância; e a aplicação do artigo 28 da Lei nº 111.343/2006, que abstrai o consumo da aplicação
de pena.
10. Nesse escopo, o Tribunal já firmou entendimento pela improcedência das teses consignadas,
conforme amplamente conhecido.
11. No que se refere ao argumento de inconstitucionalidade do artigo 290 do CPM, desde há muito
tempo, o Superior Tribunal Militar firmou entendimento quanto a sua impertinência, uma vez que o
Código Penal Militar veio a lume em data anterior à Constituição Federal ora em vigência, o que
impossibilita o exame de inconstitucionalidade, pois fora editado pelo Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969, destacando que esse dispositivo foi recepcionado, estando em plena vigência.
12. Nesse sentido, cabe destacar que o artigo 124 da Constituição Federal estabelece que a Justiça
Militar, como ramo especial, detém a competência de processar e julgar os crimes militares, assim
definidos em lei. Desse dispositivo decorre a exata compreensão quanto à recepção do artigo 290 do
CPM, tendo em vista o enquadramento do artigo 290 do CPM nos moldes do que dispõe o artigo 9º, inciso
II, do Código Penal Militar, conforme se ilustra com o julgado da Apelação nº 0000003-61.2008.7.04.0004,
abaixo ementado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI
11.343/2006. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE PEQUENA
QUANTIDADE. ARGÜIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL OU BAGATELA.
INVIABILIDADE. ESPECIALIADADE DO DIREITO PENAL MILITAR. INEXISTENCIA DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. I -
Inaplicabilidade dos preceitos da Lei nº 11.343/2006 à Justiça Castrense, uma vez que o
Direito Penal Militar é especial, apresentando diretrizes e princípios próprios, calcados na
hierarquia e disciplina, de tal forma que prevalecem sobre as de Direito Penal Comum,
que não as derroga nem ab-roga. II - No que tange ao princípio da insignificância penal,
não há que se falar na sua aplicação no âmbito do Direito Penal Militar, quando se tratar
de crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente, consoante firme e reiterada
jurisprudência deste Tribunal. III - Não há que se cogitar inconstitucionalidade do
artigo 290 do Código Penal Militar, face sua precedência à Constituição Federal
em vigor. IV - Sendo o Direito Penal Militar ramo especial do Direito, assim
reconhecido pela própria Constituição Federal, a imposição de decreto
condenatório, em razão de conduta tipificada pelo artigo 290 do CPM, não viola
o principio da dignidade da pessoa humana. Tampouco o princípio da isonomia.
V - Apelo que se negou provimento. VI - Decisão unânime. (Apelação nº 0000003-
61.2008.7.04.0004. Relator: Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Revisor: MARCUS AUGUSTO
LEAL DE AZEVEDO. Julgamento: 9/9/2009. Publicação: 29/10/2009).
13. Nesse ponto, a Sentença bem esclarece a pertinência e a vigência do artigo 290 do Código Penal,
assim consignando:
Sentença
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
Assim, ao trazerem consigo substância entorpecente identificada como maconha, em
lugar sujeito à administração militar, praticaram os acusados fato típico descrito no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude
ou da culpabilidade.
Ora, não há dúvida quanto às condutas dolosas dos acusados na hipótese dos autos.
Nesse sentido, os próprios acusados confirmaram ser verdadeira a acusação e, ainda, que
sabiam que a conduta era criminosa.
Assim, os réus livres e conscientemente levaram a droga para o interior da OM,
conhecedores de que o fato configura a infração do dispositivo do artigo 290 do CPM.
(...)
Nesse contexto, o desvalor que foi conferido pelo legislador castrense ás condutas que
fora do âmbito militar não são dotadas de tamanha reprovação, impõe ao intérprete a
consideração das especificidades da atividade militar.
Com efeito, a própria Constituição Federal prevê as Forças Armadas como instituições
nacionais destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e
da ordem. A sua atividade, por isso, deve pautar-se em relações de confiança recíproca,
bem como naquelas bases supra referidas.
Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo o aparato militar
sob a Administração Castrense, no interior de um quartel, possa estar sujeito ao perigo
causado pela inserção de tóxicos em seu interior.
Configura-se, assim, o tipo do art. 290 do Código Penal Militar como crime que ofende a
incolumidade pública, especificamente a saúde (pelo que se configura como ilícito de
perigo abstrato), é certo, porém, também se deve atentar que tal ilícito penal
compromete a Instituição Militar e, reflexamente, a sociedade como um todo.
Registre-se, também, por oportuno, que a conduta em comento ataca frontalmente os
pilares que sustentam as Forças Armadas, como a hierarquia e disciplina.
Com efeito, a dinâmica vivenciada no Quartel, a qual envolve atividades que requerem o
máximo de atenção e eficiência de seu efetivo, incluindo o constante manuseio de armas
de fogo, é diametralmente divergente da sistemática encontrada na sociedade civil.
Logo, é inaceitável que um militar, ao portar ou ao se submeter aos efeitos psicoativos
das drogas, coloque em risco a própria integridade física e a de seus colegas de farda.
A conduta típica retratada no art. 290, caput, do Código Penal Militar, pretende a tutela
do bem jurídico ante o perigo a que possa ser submetido. Assim, não somente a lesão ao
bem tutelado deve ser considerada, como também o risco a que se submetem a saúde, a
incolumidade pública e a Administração Militar pelo simples fato do uso de entorpecentes
na Unidade.
(...).".
14. Ultrapassados os aspectos cingidos na arguição de inconstitucionalidade ou mesmo de negativa de
recepção do artigo 290 do CPM, remete-se ao argumento de violação às Convenções de Nova York e de
Viena, que, segundo a peça recursal, revela-se incompatível com a criminalização do usuário. Essa
assertiva também não encontra guarida na jurisprudência do STM, tendo em vista o caráter especial da
legislação penal castrense, o que também afasta a aplicação do princípio da insignificância, asseverando
a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada, o que afasta todas as
teses defensivas constantes do Apelo, senão vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU.
SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As Convenções de
Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art. 290 do CPM em virtude do regime
especial a que se submetem as Forças Armadas, haja vista a compatibilidade do maior
rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada. 2. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar
a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida
militar. 3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das regras
contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada. Incidência da
Súmula 14/STM. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000940-
23.2018.7.00.0000. Ministro-Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento:
21/8/2019. Publicação; 3/9/2019).
15. Cumpre ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal Militar encontra-se lastreado no
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a recepção do artigo 290 do CPM pela
Constituição Federal. Também decidiu pela impropriedade de se aplicar o princípio da insignificância no
âmbito da Justiça Militar, e a inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 nessas lides, não reputando
cabível isentar ou substituir a pena privativa de liberdade dos usuários de droga, dada a especialidade do
Direito Penal Militar e os valores que o balizam, conforme o julgado assim ementado, in litteris:
"Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do
princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes.
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência.
Precedentes. Habeas corpus denegado.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da
insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do
condenado.
2. Não há relevância na arguição de inconstitucionalidade considerando o princípio da
especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte.
3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº
11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem
como normas de prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de
entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa
de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo
razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica.
4. Habeas corpus denegado e liminar cassada." (Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma,
Habeas Corpus nº 91759/MG, Relator: Ministro MENEZES DIREITO, Julgamento: 09/10/2007,
Publicação: D.J. de 30/11/2007). (Sem grifo no original).
16. Por derradeiro, cumpre assinalar que, ao contrário do que sugere a peça recursal, a edição da Lei nº
13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o Código Penal Militar, tendo em vista o
enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, do CPM, como bem avaliou a autoridade
sentenciante, conforme transcrevo, verbis:
Sentença
"(...)
Finalmente, em que pese a fundamentação da Defesa - para capitular a conduta narrada
no tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas - consistente na alteração do art. 9º, inciso II, do
Código Penal Militar introduzida pela Lei nº 13.491, publicada em 16/10/2017, que, em
síntese, confere nova conceituação aos crimes militares, notadamente possibilitando a
adequação típica em tipos penais previstos na legislação penal comum (Código Penal e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
leis extravagantes), fato é que a ação, como na hipótese dos autos, de portar substância
entorpecente em área sob Administração Militar está subsumida ao inciso I do art. 9º do
Diploma Repressivo Castrense, que estabelece:
Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
O art. 290 do CPM está assim delineado:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar Art. 290. Receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O art. 28 da Lei de Drogas, por seu turno, "criminaliza": Art. 28. Quem adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido
às seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.
Percebe-se, pois, que o tipo penal previsto no CPM contém elemento diferenciador em
relação ao tipo penal da lei penal comum extravagante, qual seja, em lugar sujeito à
administração militar, circunstância elementar que encontra tipificação indireta no art. 9º,
inc. I, do CPM.
17. Feita essa digressão, verifica-se a impossibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
ao contexto do artigo 290 do Código Penal Militar, considerando o diferencial contido na elementar do
crime militar, especificada pela localidade do seu cometimento, qual seja, lugar sujeito à administração
militar, que diferencia o crime militar do crime previsto na legislação extravagante e, por consequência,
reafirma a validade do posicionamento firmado quanto à inaplicabilidade dessa lei, afastando-lhe a
qualificação de novatio in mellius, pelas especificidades de cada norma, que caracteriza situações
distintas.
18. O legislador, ao tipificar a conduta moldada no artigo 290 do CPM, não se restringiu em tutelar a
saúde pública, incluindo no rol dos bens jurídicos protegidos por essa norma a manutenção dos princípios
basilares das Forças Armadas, quais sejam a hierarquia e a disciplina, albergando a segurança
individualmente considerada, bem assim da coletividade dos integrantes dessa especialíssima categoria
de agentes públicos e da sociedade indistintamente considerada, à mercê da natureza das atribuições
investidas na função institucional das forças armadas, bem como considerando a disponibilidade dos
armamentos utilizados rotineiramente no desincumbir do mister militar.
19. Com essas considerações e fundamentos, nego provimento ao recurso interposto pela Defensoria
Pública da União em favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA de DAVID GUILHERME ARAUJO por
falta de amparo legal.
II. DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
20. O Ministério Público Militar objetiva, por via do respectivo Apelo, a majoração da pena pela fixação da
pena-base acima do mínimo legal, considerando, de forma genérica, a gravidade do crime e os valores
implícitos nos princípios da hierarquia da disciplina para a vida militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
21. Em que pese o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente evidenciar demasiado risco aos bens
jurídicos que envolvem a atividade militar, que, notadamente, vai além da saúde publica, a
individualização da pena privativa de liberdade, quando da fixação da pena-base, dentro do escopo do
artigo 69 do Código Penal Militar, traduz-se como atividade discricionária do Juiz Sentenciante, conforme
revela a própria dicção normativa desse dispositivo, que assim determina. Vejamos:
CPM
Fixação da pena privativa de liberdade
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade
do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes,
as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (Grifo no original)
22. Nesse sentido, remete-se ao magistério de Cezar Roberto Bitencoourt, que, ao comentar o artigo 59
do Código Penal Comum, assim leciona, verbis:
"3. Circunstâncias judiciais
Não se pode esquecer que os moduladores do art. 59 do CP, todos, constituem apenas -
como afirmava Salgado Martins - uma diretriz, traçam um roteiro, fixam critérios de
orientação, indicam o caminho a ser seguido na adequação da pena ao fato e ao
delinquente. Os elementos constantes no art. 59 são denominados circunstâncias
judiciais, porque a lei não os define e deixa a cargo do julgador a função de identifica-los
no bojo dos autos e mensurá-los concretamente. Não são efetivas 'circunstâncias do
crime', mas critérios limitadores a discricionariedade judicial, que indicam o procedimento
a ser adotado na tarefa individualizadora da pena-base.
(...).". (BITENCOURT, CEZAR ROBERTO, Tratado de Direito Penal. 17ª Edição, 2012,
Revista dos Tribunais p. 751.)
23. É de se mencionar que o Tribunal se instrumentaliza desse poder discricionário na fixação da pena-
base, como fundamento para esposar entendimento pela intangibilidade do artigo 290 do CPM, como
forma de aferir proporcionalidade na pena, diferenciando-se a situação do usuário e a do traficante, em
face da atual conjuntura que afeta o Direito Penal Comum (Principio da insignificância e Lei 11.343/2006),
bem como para fundamentar sua prevalência em face das Convenções de Nova York e de Viena, que
replicam tratamento diferenciado para esses agentes.
24. Ora, no presente caso, há de se destacar a condição de usuários dos Sentenciados. Ademais, nesse
aspecto, também entendeu o r. Juízo a quo que a conduta dos agentes não exorbitou em gravidade, que
pudesse nortear a fixação de pena-base acima do mínimo legal, mantendo-a na segunda e na terceira
fase por ausência de circunstâncias que convalidassem sua majoração, em correspondência ao critério da
proporcionalidade da pena, conforme se evidencia do trecho transcrito abaixo:
Sentença
"(...)
Registre-se, ainda, que os réus são primários, registrando bons antecedentes, eram
menores de 21 (vinte e um anos) e confessaram as práticas delituosas.
Enfim, o caso é mesmo de condenação.
Passemos, pois, à aplicação das respectivas penas. Passemos, então, à individualização
da pena de ambos, levando em consideração os bons antecedentes dos réus, o
fato de serem eles primários, a culpabilidade e demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a pena-base de 01 (um)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 10/06/2020 18:56:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bba2dffa
ano de reclusão, em obediência ao mínimo legal estabelecido no artigo 58 do
mesmo Código.
Na segunda fase de aplicação da pena não encontramos circunstâncias agravantes. Em
relação às atenuantes genéricas, ambos os acusados eram menores de 21 (vinte e um)
anos na data do fato (inciso I do art. 72 do CPM), bem como confessaram a autoria
delitiva (art. 72, III, "d", do CPM). No entanto, como a pena-base de ambos já foi fixada no
mínimo legal, deve, portanto, permanecer inalterada nesta etapa de dosimetria penal,
tudo em obediência à parte final do art. 73 do CPM e à Súmula nº 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na última fase de aplicação da pena, não encontramos causas de aumento ou diminuição.
Com isso, tornando-se, em decorrência, o quantum fixado como pena-base - 01 (um) ano
de reclusão - a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, por força
do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Comum.
(...).".
24. De fato, não se registrou qualquer fenômeno material mais gravoso, além daqueles inerentes ao
próprio delito, tidos como critérios de política criminal, para estabelecer o campo da pena aplicável.
25. Ao contrário do que presume o douto Ministério Público oficiante, a gravidade e o risco na forma
alegada no recurso ministerial, ou seja, sem a especificação de fenômeno ou de circunstância capaz de
denotar especial repercussão na gravidade da conduta, ou mesmo que induza a um acréscimo
significativo no risco, estão a confirmar que a conduta fora plenamente aperfeiçoada sem maiores
consequências materiais aos bens e aos valores inerentes à vida militar, como também não se
especificou circunstância que conferisse razoabilidade em propor a exasperação da pena-base, o que, a
meu sentir, legitima a fixação no patamar mínimo.
26. De mais a mais, conferir plausibilidade jurídica ao argumento utilizado pelo Ministério Público Militar
para a fixação da pena-base, implicaria em verdadeiro ato legislativo, pois redundaria em sempre fixar a
pena-base acima do mínimo legal, revogando parcialmente o dispositivo quanto à fixação da pena em 1
(um) ano de reclusão, o que entendo flagrantemente inapropriado.
27. Assim, no cenário deduzido no processo, não se confere circunstância que justifique a majoração da
pena-base, a pretexto de risco e de gravidade genérica do delito. Ao contrário, verificam-se
circunstâncias que fundamentam sua fixação no mínimo legal, tendo em vista as preponderantes, tais
como a primariedade, os bons antecedentes, que sinalizam para personalidade dentro dos padrões
sociais normais.
28. Dessa forma, entendo que fixar a pena-base acima do mínimo legal, no cenário do presente fato
criminoso, importaria em aviltamento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ante todo o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública da
União em favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA e de DAVID GUILHERME, e pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.